Tribunal: TJMT
Processo: 1033705-70.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MOTOCICLETA PARADA – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VÍTIMA SOFREU INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO PROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REVERTIDO – HONORÁRIOS FIXADOS LEVAM EM CONTA O DIREITO A HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-A motocicleta está sujeita ao seguro obrigatório DPVAT como qualquer outro veículo. O fato de o sinistro ter ocorrido com ela parada, no momento em que a vítima estava em uma subida e se desequilibrou, não afasta o direito à indenização pleiteada.
-A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
-Provado o acidente, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar, sendo assim, em sendo a vítima lesionada de forma parcial e permanente, em razão do acidente ocorrido em 22.07.2017, deve a indenização observar o teto da Tabela SUSEP, previsto para a lesão em questão, qual seja, Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés (50%), e sobre este teto deve ser aplicado o gradação da lesão atestada no laudo pericial judicial de ID:48007995, qual seja, 25% de 50% de R$13.500,00. Totalizando uma indenização devida a autora no valor de R$1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
-O ônus sucumbencial deve ser revertido em desfavor da Seguradora apelada, e o valor fixado leva em conta o direito à honorários recursais, art.85 §§ 2o, 8o e 11o do NCPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 48012558; proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1033705-70.2017.8.11.0041, proposta por NAYARA DOS SANTOS BARATA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou improcedente o feito, art. 487, I do NCPC, por entender que o presente caso não se trata de acidente de transito. Condenou a autora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados R$1.000,00, art.85 §§ 2o e 8o do NCPC.
Em suas razoes de ID.: 48012564, , alega : (i) notória existência de documentos que comprovam a existência do acidente, lesão e nexo causal; (ii) que a motocicleta estava em movimento em rotação mínima, salientando estar numa subida, o que gerou o desequilíbrio e o sinistro; (iii) prova pericial conclusiva no sentido do pleito do feito; Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo e julgamento da presente lide como totalmente procedente.
Contrarrazões ID.: 48012569, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção in totum da sentença guerreada.
Síntese necessária.
DECIDO.
A questão comporta decisão monocrática do Relator, à vista de decisões a respeito do assunto já consolidadas em ementas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício mato-grossense.
Pois bem.
Com relação a alegação de que o caso concreto não esta albergado pela cobertura do Seguro Obrigatório, tendo em vista que o veículo seria mera concausa do acidente, pois este entravasse parado e não em circulação, não comungo deste entendimento.
Segundo a redação do art. 20, letra "l", do Decreto-Lei 73/66 (com redação dada pela Lei no 8.374, de 1991), que instituiu o DPVAT, o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório está condicionado, em sentido amplo, apenas à circunstância concreta do dano ter ocorrido em virtude da participação ativa do veículo, ou de sua carga, no resultado suportado por quem pleiteia o seu recebimento.
Confira-se:
"Art 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:
(...)
l) danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;"
Na espécie, está comprovada a participação ativa da motocicleta no acidente que vitimou a autora apelante, pois é incontroverso que o mesma estava em cima da moto em uma subida quando se desequilibrou.
Cumpre lembrar que o DPVAT é um seguro com caráter eminentemente social, de elevado teor social e humano, não tendo a legislação que regula a matéria, especificado ou restringido qual o tipo de acidente coberto.
Assim, torna-se inócua a discussão em torno da caracterização de um acidente de transito, em virtude de o veículo estar parado, pois tal circunstância em nada influi para configuração do direito à cobertura securitária.
A jurisprudência enuncia:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LIMPEZA DO TRATOR. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. ACIDENTE DE TRABALHO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI No 6.194/76. 1. (...). 2. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho para fins de indenização previdenciária não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo. 3. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.o 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 4. Considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um terceiro. 5. Na hipótese, o veículo automotor (trator pavimentador) foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 salários mínimos 7. Recurso especial provido.”. (REsp 1245817/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 14/03/2012) (grifei).
PROCESUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT. 2. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado no 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ; AgRg no AREsp 145.473/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALOTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014). (grifei)
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT- ACIDENTE- ESCORREGÃO E QUEDA DO TRATOR- LESÃO POR MÁQUINA ENSILADEIRA- EQUIPARAÇÃO AO VEÍCULO AUTOMOTOR- COBERTURA PELO SEGURO- ART. 96 CNT E RESOLUÇÃO 109/2004 DO CNSP- CARACTERIZAÇÃO- INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA- INDENIZAÇÃO- CABIMENTO- VALOR- PARÂMETROS LEGAIS- PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE- REFORMA DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro obrigatório não tem, necessariamente, causa no trânsito, sendo irrelevante que tenha ocorrido em via de circulação de veículo ou em local privado, bastando haver dano ocorrido em relação ao veículo, trator ou equipamento equiparado, se encontrando este em movimento ou não. -A lei prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente que ficou inválida, parcial ou totalmente, em caráter permanente. -O cálculo da indenização do seguro obrigatório deve seguir os parâmetros apontados pela SUSEP. (Apelação Cível no: 1.0372.08.033710-1-001. Relatora: Márcia de Paoli Balbino, DP: 07/07/2009. 17a Câmara Cível.) Grifo nosso
"SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I) Para fins de pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, é irrelevante a ausência de registro, licenciamento ou pagamento do referido seguro pelo proprietário do veículo. II) O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado pelo acidente com o veículo, ainda que este não se encontre em movimento, ou esteja fora de via pública. III) O valor da indenização, na hipótese de acidente ocorrido antes da entrada em vigor da Lei no 8.441/92, deve ser calculado com base no salário mínimo vigente à época em que o pagamento se tornou devido. IV) Ausente a comprovação da data do requerimento administrativo, bem como da entrega dos documentos exigidos pela lei, a indenização, no caso de morte, deve corresponder a 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro. V) A fixação da indenização em salários mínimos é perfeitamente possível, porque o critério estabelecido pela Lei no 6.194/74 refere-se ao quantum a ser indenizado, e não ao fator de correção monetária. (Apelação Cível no: 1.0024.07.387471-1-001. Relator: Bitencourt Marcondes, DP: 29/05/2009. 16a Câmara Cível.)
Destarte o fato de o sinistro ter ocorrido no momento em que a vítima estava parada em cima da moto, não afasta o direito à indenização pleiteada.
Provado o acidente, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar, sendo assim, em sendo a vitima lesionada de forma parcial e permanente, em razão do acidente ocorrido em 22.07.2017, deve a indenização observar o teto da Tabela SUSEP, previsto para a lesão em questão, qual seja, Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés (50%), e sobre este teto deve ser aplicado o gradação da lesão atestada no laudo pericial judicial de ID:48007995, qual seja, 25% de 50% de R$13.500,00. Totalizando uma indenização devida a autora no valor de R$1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
Acerca do termo inicial da correção monetária, a apelada deve pagar a título de indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, o valor acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária com base no INPC calculada a partir da data do acidente.
Desta forma, os juros legais a partir da data da citação, esta em conformidade com o que o artigo 405 do Código Civil, e, a correção monetária na data do acidente, em consonância com o que estabelece a Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.
Da mesma forma, já decidiu inúmeras vezes este Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - NEXO DE CASUALIDADE - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$13.500,00 - APLICABILIDADE DA LEI No 11.482/2007 - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - ART. 405 DO CC -CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA No 43 DO STJ - EFETIVO PREJUÍZO - DATA DO SINISTRO - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) No que diz respeito aos juros de mora em ações indenizatórias de DPVAT, devem prevalecer os legais, contados a partir da data da citação na ação judicial, conforme art. 405 do Código Civil. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula no 43 do STJ.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 76194/2010, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 06.10.2010) (grifo nosso)
“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ EM CARÁTER PERMANENTE CARACTERIZADA – VALOR INDENIZÁVEL R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO – RECURSO DESPROVIDO. Presente nos autos prova do gasto da vítima de acidente de trânsito com despesas suplementares (medicamentos), faz jus ao recebimento do seguro pleiteado, a fim de ser reembolsada dos prejuízos decorrentes do infortúnio. É devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente da vítima em R$13.500,00, em virtude de acidente automobilístico ocorrido na vigência da Lei n.o 11.482/07. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.” (TJ-MT, 1a Câmara Cível, Apelação Cível no 102592/2010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)
Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada, para julgar a pretensão inicial procedente, condenando a Seguradora apelada ao pagamento de R$1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro e juros de 1% ao mês da data da citação. Condeno ainda, a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixando-os em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), valor que já inclui os honorários recursais pertinentes ao caso concreto, art. 85 §§ 2o, 8o e 11o do NCPC
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.